Tribunal: STF
Processo: RE 1406397
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



     



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Ambiental e Constitucional. Decretos legislativos e lei estadual restritivos e limitadores do dever constitucional do Poder Executivo. Criação de Unidades de Conservação. Normatização pelo Poder Executivo obstada. Inconstitucionalidade reconhecida.



    A proteção do meio ambiente é direito fundamental consagrado no art. 5º, § 2º, e art. 225 da CF/88. Assentada essa premissa, segue-se como corolário que todos os projetos, decisões, leis e atos do Poder Público que envolvam o meio ambiente devem estar no epicentro dos direitos humanos.



    Para a efetividade desse direito fundamental, o Poder Público tem o dever constitucional de criar espaços territoriais a serem especialmente protegidos e qualquer tentativa de censurar ou limitar esse dever imposto a todos, emanada de um dos poderes, constitui-se como interferência indevida, exigindo a atuação corretiva pelo Poder Judiciário.



    Pretensos interesses econômicos determinados não podem se sobrepor ao direito de todo cidadão, presentes e futuros, de terem um meio ambiente sadio.



    A exigência de lei para a alteração de espaços ambientais , prevista no artigo 225, parágrafo 1º, III, da Constituição Federal, visa à manutenção de um determinado nível de proteção ambiental não podendo essa garantia ser interpretada em detrimento de uma maior proteção ambiental, dela valendo-se o legislador infraconstitucional para limitar a atuação da administração pública na execução de políticas públicas voltadas à defesa e proteção do meio ambiente.



    Procedência do pedido." (e-doc. 95).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 102).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 24, incs. VI e VIII, §§ 1º a 4º, e art. 225, caput e § 1º, inc. III, da Constituição da República. Afirma que o Poder Legislativo deve se manifestar acerca da criação de qualquer unidade de conservação. Sustenta que a Constituição da República não proíbe que os Estados condicionem a criação de unidades de conservação à reserva legal. Alega que a aplicação cega e irrestrita de princípios ambientais abstratos viola o ordenamento jurídico e que deve haver sopesamento entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável. Requer, subsidiariamente, a aplicação da técnica de interpretação conforme, para que seja garantido ao Poder Legislativo estadual sustar decretos executivos que exorbitem o poder regulamentar e não cumpram premissas mínimas para a criação de espaços ambientalmente protegidos (e-doc. 106).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 109).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos seus pressupostos de admissibilidade (e-doc. 111).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Veja-se que para a criação de unidades de conservação, a Lei n. 9.985/2000 exige em seu artigo 22, § 2º que essa criação seja precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme dispuser em regulamento. E, conforme consta dos autos, isso foi feito.



    Segundo defendido pelo requerente, a criação de reservas ambientais seria possível mediante simples decreto executivo, e que tal fato já foi inclusive reconhecido pelo STF em precedentes relativamente recentes.



    De fato, a Corte Suprema, quando do julgamento do MS n. 25.284/DF, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, bem como no julgamento do MS 26.064/DF, de relatoria do Ministro Eros Grau, consignou, pela leitura da Constituição da República e legislação pertinente, a possibilidade de criação de reserva ambiental mediante ato administrativo, exigindo-se a edição de lei tão somente como exigência formal para alteração ou supressão, nos termos do art. 225, inciso III, da CRFB, mas não para criação.



    (...)



    Tal conclusão decorre da interpretação dada pelo STF ao disposto no art. 225, inciso III, da Constituição Federal, assim redigido:



    (...)



    Ressume-se da leitura do dispositivo que o mesmo só exige lei nos casos específicos de alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, sendo silente em relação a tal exigência no que pertine a criação de tais espaços - lacuna esta que conduz à interpretação de que o decreto é via idônea bastante a tal finalidade.



    (...)



    Todavia, em sentido diverso, mesmo ausente expressa previsão constitucional exigindo lei em sentido estrito para criação de reservas ambientais, a ALE entendeu por bem suprir essa omissão e editar lei exigindo expressamente que referido ato fosse realizado por meio de lei em sentido estrito. E foi além, prevendo que a mesma deveria ser deliberada por aquela Casa de Leis.



    (...)



    Ocorre que a intenção do legislador constituinte não pode ser distorcida a fim de que sejam afrouxadas as regras que buscam a proteção do meio ambiente. Ao contrário, é certo que o Poder Judiciário está vinculado normativamente pelos deveres de proteção estabelecidos expressa ou implicitamente na Constituição, notadamente no que concerne à proteção ambiental, devendo aplicar sempre a norma que for mais benéfica ao meio ambiente.



    (...)



    Desse modo, a Lei n. 4.228/17, aqui impugnada, ao dispor que a criação de reserva ambiental no âmbito do Estado de Rondônia deve necessariamente ser feita por meio de lei, deliberada pelos deputados estaduais, cria verdadeiro obstáculo ao Poder Executivo na execução plena dos deveres impostos tanto pela Constituição Federal quanto pela Estadual.



    (...)



    Assim, no contexto em que os fatos se deram, constata-se que a Lei 4.228/07, ao atribuir exclusivamente à ALE tal dever, bem como exigir que a criação das unidades de conservação e reservas ambientais se desse por meio de lei, encarta regra não prevista na Constituição Federal, tampouco na Constituição Estadual daquela época.



    (...)



    Evidencia-se, portanto, que no caso em debate, o Estado de Rondônia, ao editar tais decretos, agiu dentro das atribuições que lhe foram conferidas, de forma que decretos legislativos que sustaram seus efeitos (790/2018, 791/2018, 792/2018, 793/2018, 794/2018, 795/2018/ 796/2018, 797/2018, 798/2018, 799/2018 e 800/2018) destoam da harmonia que deve existir entre os Poderes, invadindo atividade legiferante de competência do Poder Executivo, sobretudo porque os decretos executivos não exorbitaram o poder regulamentar e visavam dar ampla proteção ao meio ambiente.



    (...)



    Conclui-se, assim, que os decretos executivos que criaram as unidades de conservação no âmbito estadual são expressões legítimas e legais dos poderes que foram conferidos constitucionalmente ao Poder Executivo, o que não permite sejam sustados por decretos legislativo, máxime se estes últimos não conferem integral proteção ambiental que a norma constitucional preconiza." (e-doc. 95, p. 6-10, e e-doc. 96, p. 1).



    7. O recurso extraordinário não merece seguimento, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Como bem pontuado pelo Tribunal de origem, o Texto Constitucional prevê ser matéria reservada à lei formal os atos de alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, não havendo tal exigência para a criação destes mesmos espaços. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:



    "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 22, caput e §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.985/2000. Criação e modificação de unidades de conservação por meio de ato normativo diverso de lei. Ofensa ao art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Improcedência da ação. 1. A proteção do meio ambiente e a preservação dos biomas é obrigação constitucional comum a todos os entes da Federação (art. 23, VI e VII, CF/88). Para tanto, a Lei Fundamental dota o Poder Público dos meios necessários à consecução de tais fins, incumbindo-o, inclusive, da atribuição de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme estabelece o art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição. 2. Constitucionalidade do art. 22, caput, da Lei nº 9.985/2000. A dicção do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição/criação de espaços territorialmente protegidos, dentre os quais se pode destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000. Tendo a Carta se referido à reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação, abriu margem para que outros atos do Poder Público, além de lei em sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição de espaços ambientais protegidos. Precedentes. 3. A teor do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente são permitidas por intermédio de lei. A finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de legalidade, deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao meio ambiente nela insculpido. Somente a partir da teleologia do dispositivo constitucional é que se pode apreender seu conteúdo normativo. Nesse sentido, a exigência de lei faz-se presente quando referida modificação implicar prejudicialidade ou retrocesso ao status de proteção já constituído naquela unidade de conservação, com o fito de coibir a prática de atos restritivos que não tenham a aquiescência do Poder Legislativo. Se, para inovar no campo concreto e efetuar limitação ao direito à propriedade, a Constituição não requisitou do Poder Público a edição de lei, tanto mais não o faria para simples ampliação territorial ou modificação do regime de uso aplicável à unidade de conservação, a fim de conferir a ela superior salvaguarda (de proteção parcial para proteção integral). Por essa razão, não incidem em inconstitucionalidade as hipóteses mencionadas nos §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei nº 9.985/2000, as quais dispensam a observância da reserva legal para os casos de alteração das unidades de conservação, seja mediante transformação da unidade de conservação do grupo de Uso Sustentável para o grupo de Proteção Integral, seja mediante a ampliação dos limites territoriais da unidade, desde que sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto. 4. Ação direta julgada improcedente."



    (ADI nº 3.646/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos).



    "MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. DEFESA. ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO PODER PÚBLICO. ARTIGO 225, § 1º, III, CB/88. DELIMITAÇÃO DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS. VALIDADE DO DECRETO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Constituição do Brasil atribui ao Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1º, III]. 2. A delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração ou supressão desses espaços. Precedentes. Segurança denegada para manter os efeitos do decreto do Presidente da República, de 23 de março de 2006."



    (MS nº 26.064/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 17/06/2010, p. 06/08/2010).



    9. Infere-se, portanto, que as normas objeto da presente ação de controle concentrado, ao preverem necessidade de lei formal para criação de unidade de conservação e reservas legais, acarretaram alteração da organização política adotada na Constituição da República. Assim, restaram violados tanto a separação de Poderes, como a criação de limitação ao Poder Executivo por norma estadual, quanto o princípio da simetria, sendo certo que as normas referentes a processo legislativo são de reprodução obrigatória.



    10. Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – A inconstitucionalidade dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria, uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário. II – A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes. III – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, VII, VIII, IX e X, e do parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Piauí.”



    (ADI nº 2.872/PI, Rel. Min. Eros Grau, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2011, p. 05/09/2011).



    11. Ademais, as normas impugnadas causam verdadeira diminuição da proteção ao meio ambiente, seja por estipularem barreiras para o Poder Executivo promover tal proteção, seja por, no caso dos decretos legislativos, realizarem, diretamente, supressão de proteção conferida a determinadas áreas. Assim, implicaram retrocesso ambiental, vedado em nosso ordenamento como decorrência do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    12. Por fim, o requerimento de que seja dada interpretação conforme não merece provimento, diante do acima exposto, uma vez que o que busca o recorrente com seu pedido é exatamente a possibilidade futura de intervir indevidamente em poder constitucionalmente conferido ao Executivo para criação de áreas de proteção especial.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator